Tribunal: TJSP
Processo: 1001676-47.2019.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS - DÉBITO EXISTENTE ATÉ A DATA DA EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA EFETIVA DO TÉRMINO DA LOCAÇÃO – ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS DEVIDOS ATÉ 17 DE ABRIL DE 2019 – INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA PARA TOTAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000963603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001676-47.2019.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante ESTEVE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado GLOBAL GESTÃO DE
BENS PRÓPRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001676-47.2019.8.26.0471
Apelação Cível no 1001676-47.2019.8.26.0471 -Voto no 36239
2
Apelante: Esteve Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelado: Global Gestão de Bens Próprios Ltda.
Parte: Wilson Roberto Dolis
Comarca: Porto Feliz 1a Vara Cível
Juiz prolator: Jorge Panserini
LOCAÇÃO COMERCIAL AÇÃO DE COBRANÇA DE
ALUGUÉIS E ENCARGOS - DÉBITO EXISTENTE ATÉ
A DATA DA EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL
CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA EFETIVA DO
TÉRMINO DA LOCAÇÃO
ALUGUÉIS E DEMAIS
ENCARGOS DEVIDOS ATÉ 17 DE ABRIL DE 2019
INCLUSÃO
NA
CONDENAÇÃO

SENTENÇA
MODIFICADA PARA TOTAL PROCEDÊNCIA DA
DEMANDA
RECURSO PROVIDO
VOTO N.o 36239
Trata-se de recurso de apelação da locadora contra
sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança
fundada em locação comercial, para condenar solidariamente os réus
(locatário e fiadora) a pagarem à autora a quantia de R$ 12.073,14,
referente ao aluguel do período de 23/01/2019 a 22/02/2019, com
acréscimo de correção monetária desde o vencimento, mais juros de
mora de 1% ao mês desde a citação. O julgador entendeu pela
sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das despesas
processuais proporcionais e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da respectiva sucumbência.
A apelante pretende a inclusão na condenação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001676-47.2019.8.26.0471
Apelação Cível no 1001676-47.2019.8.26.0471 -Voto no 36239
3
pagamento das contas de água, luz e IPTU, nos moldes da cláusula 10
do contrato, em consonância com o artigo 23 da Lei 8.245/91. Quanto ao
termo final da locação, alega que, embora o locatário tenha comunicado
a desocupação do imóvel em 22/02/19, a efetiva desocupação se deu em
17/04/19 (fls. 39/40), pois até esta data o locatário permitiu que um
funcionário seu permanecesse ocupando e dormindo no local. Com a
total procedência da demanda, pede a fixação dos honorários em favor
de seu patrono no patamar máximo de 20% sobre a condenação.

O recurso foi regularmente processado com as
contrarrazões.
É o relatório.
Restou incontroverso que a autora é proprietária do
galpão industrial, objeto da matrícula no 25.696, situado na Rodovia
Marechal Rondon, Km 32, lado ímpar, na cidade de Porto Feliz, que foi
objeto de um contrato de locação não residencial firmado com os
requeridos e os antigos proprietários pelo prazo de 36 (trinta e seis)
meses, com início em 23 de fevereiro de 2015 e término em 22 de
fevereiro de 2018. Os antigos proprietários durante o período da locação
passaram os direitos sobre o imóvel para a autora, que em razão disso é a
credora dos aluguéis e encargos da locação.
A cobrança se referiu aos aluguéis, contas de água,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001676-47.2019.8.26.0471
Apelação Cível no 1001676-47.2019.8.26.0471 -Voto no 36239
4
luz e IPTU do período de janeiro a março de 2019, no total de R$
47.199,75.
A sentença reconheceu apenas parcialmente o
débito, entendendo que o aluguel era devido somente até 22/02/2019,
data em que a locatária teria comunicado a autora de que o imóvel
estaria desocupado (fls. 92).
Entretanto, a locadora contesta que teria retomado a
posse do imóvel nesta data, fato que teria acontecido somente em
17/04/19, conforme declaração assinada pelo locatário (fls. 39/40) e não
combatida nos autos.
Nessas condições, há que se reputar como termo
final da locação a data pretendida pela locadora (17/04/19), conforme
reconhece o próprio locatário na declaração de fls. 39/4, sendo devido o
aluguel e demais encargos até esta data.
O termo inicial para incidência dos juros de mora há
de ser o vencimento de cada parcela, pois, tratando-se de obrigação
positiva e líquida, o inadimplemento no seu termo constitui de pleno
direito o devedor em mora (art. 397 CC).
Quanto aos demais encargos (água, luz e IPTU),
equivocou-se também a sentença ao não incluí-los na condenação, sob o
fundamento de que os débitos em questão encontram-se lançados em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001676-47.2019.8.26.0471
Apelação Cível no 1001676-47.2019.8.26.0471 -Voto no 36239
5
nome da pessoa jurídica relacionada ao primeiro requerido, sendo certo
que tais dívidas são de caráter pessoal e vinculam, tão somente, o
usuário do serviço prestado. Ademais, não há prova da quitação desses
valores pelo autor.
Ora, a obrigação do locatário pagar pelo consumo de
água, energia elétrica e IPTU referente ao imóvel locado, durante o
período da locação, advém tanto do contrato (cláusula 10a, fls. 33),
quanto da própria Lei de Locações (artigo 23, I).
Nesse aspecto, ausente comprovante de pagamento
pelo locatário do período cobrado, procedente deve ser a cobrança.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
apelo da autora para julgar totalmente procedente a ação para
condenar o locatário e fiador, solidariamente, ao pagamento dos
aluguéis e demais encargos advindos da locação vencidos até a data
da efetiva desocupação, fato que se deu em 17/04/19, quem deverão
arcar com a integralidade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios ora fixados em 15% sobre a condenação.
ANDRADE NETO
Relator